Tribunal: TJDFT
Processo: 0729732-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL – NÃO OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LEI 13.146/15­. DANO MORAL CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos termos do arts. 186, 187 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E, de acordo com o conteúdo do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar a recorrente a oferecer suporte acadêmico mais amplo para atender as necessidades especiais da requerente, nos moldes do suporte prestado anteriormente, e a indenizar a autora pelos danos morais causados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Em suas razões, a recorrente sustenta que as provas testemunhais produzidas não foram levadas em consideração pelo juízo de origem. Defende que as testemunhas da autora não participaram da relação entre a aluna e a instituição de ensino e que foram realizados diversos atendimentos em prol da recorrida, em todo o seu processo de aprendizagem, com o fornecimento de material e suporte adequado, independentemente de qualquer mudança ou transição interna ocorrida na universidade. Diz que a autora não prestou, no tempo adequado, as informações solicitadas pela universidade durante o processo de reestruturação do suporte. Argumenta que o histórico escolar da autora revela que ela sempre obteve boas notas, fato que atesta que, desde o seu ingresso na instituição, obteve suporte acadêmico adequado. Alega que a autora alterou a verdade dos fatos e não demonstrou os prejuízos imateriais sofridos. Pede a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
6. Segundo o art. 28, § 1o, da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), as instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, têm o dever de assegurar e garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem das pessoas com deficiência visual, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; devendo adotar medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência.
7. A princípio, cabe destacar que a autora comprovou, nos termos do relatório médico acostado no ID 140110095, ser portadora de visão monocular, com cegueira total e irreversível no olho esquerdo, devido a trauma sofrido (CID. H54.4).
8. Nos termos do art. 2o, da Lei 13.146/15, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em assim sendo, a recorrida é, para fins legais, considerada como pessoa com deficiência, sendo destinatária das normas de inclusão previstas no Estatuto.
9. Os documentos constantes dos autos conferem verossimilhança às alegações da autora de que as mudanças implementadas pela universidade no suporte oferecido à aluna impactaram de forma significativa a participação e desenvolvimento das atividades acadêmicas.
10. É de se notar que antes da alteração na forma de atendimento e suporte aos alunos com deficiência pela ré, a autora não havia encontrado as dificuldades reportadas para cursar a faculdade, obtendo inclusive aprovação em quase todas as disciplinas até o sétimo semestre da faculdade de direito (ID 49239987).
11. A despeito da irresignação da recorrente quanto à valoração dos depoimentos testemunhais, compete ao juiz a ponderação da prova produzida segundo seu convencimento e a partir da avaliação da confiabilidade das declarações prestadas. Quanto a este aspecto entendo que a prova testemunhal foi adequadamente valorada em conjunto com demais documentos apresentados nos autos, com destaque para os problemas enfrentados pela aluna para acessar à biblioteca virtual, a ausência de adequação da fonte e o não fornecimento integral de materiais adaptados para leitura, circunstâncias que por si só dificultam sobremaneira o aprendizado da aluna.
12. O princípio da vedação do retrocesso ou efeito “cliquet”, também chamado de princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais ou princípio do não retrocesso social, enuncia que os direitos, uma vez reconhecidos na ordem jurídica, não podem retroagir, sob pena de inconstitucionalidade. Em sua dimensão negativa, preceitua que se deve respeitar a não supressão ou a não redução do grau de densidade normativa que os direitos fundamentais sociais já alcançaram, seja no âmbito constitucional ou no âmbito infraconstitucional, admitindo supressão apenas se forem criadas prestações alternativas para assegurar os direitos objeto da alteração que ofereçam garantias com eficácia equivalente.
13. Não se questiona, na hipótese dos autos, a possibilidade de a ré fazer a reestruturação no setor responsável a apoiar os discentes com necessidades especiais, a exemplo do que ocorreu no caso concreto, quando o Serviço de Orientação Inclusiva – SOI passou a se chamar Núcleo de Inclusão e Orientação Psicopedagógica – NIOP. Entende-se, ainda, que as alterações necessitam de um prazo para serem implementadas e de constantes melhorias. A questão reside na manutenção de condições satisfatórias e suficientes para que os alunos com deficiência prossigam sua caminhada acadêmica de forma regular evitando-se o retrocesso e não criando dificuldades ao ensino antes não experimentadas, com vistas à constante redução das desigualdades fático-sociais.
14. A rotina da pessoa com deficiência é permeada de dificuldades que impedem a sua ampla convivência em sociedade. Limitações de ordem urbanística e econômica, por exemplo, impedem o acesso à ambientes de ensino e de trabalho, os quais, por sua vez, obstruem o ingresso às posições sociais mais elevadas. Por este motivo, a adoção de medidas efetivas pelas instituições de ensino que assegurem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência devem ser sempre aprimoradas, como forma de garantir a isonomia em seu aspecto material, exigindo o tratamento desigual para aqueles que se encontram em situação de desigualdade. A isonomia no aspecto material impõe as instituições de ensino a dispensa de tratamento diferenciado a quem apresente condições física e mentais que reclamem atendimento particular e individualizado para desenvolver suas respectivas aptidões e potencialidades, proporcionando acesso à educação, comunicação e informação de forma irrestrita.
15. Por ser assim, restou demonstrado que a recorrente incorreu em falha na prestação de serviços educacionais pois não promoveu, a contento, a continuidade da integração educacional da autora, portadora de deficiência física, como outrora fizera, devendo indenizá-la pelos danos experimentados.
16. Quanto ao dano imaterial, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
17. A situação narrada nos autos demonstra as dificuldades enfrentadas pela autora para dar continuidade aos seus estudos, diante das modificações do suporte acadêmico prestado pela ré, constituindo entrave ao pleno exercício do direito à educação pela recorrida, fato que por si só viola os direitos de personalidade da autora a ensejar reparação por danos morais.
18. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
19. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
20. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
21. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.